Tribunal: TJMT
Processo: 0010033-07.2016.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010033-07.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MARINEY ANTONIA DA CUNHA - CPF: 014.285.071-32 (EMBARGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), IVANILSON PEREIRA DA CUNHA (EMBARGADO), MARILANDE CARDOSO DA CUNHA NASCIMENTO - CPF: 978.159.851-49 (EMBARGADO), NILZO PEREIRA FILHO - CPF: 531.525.061-04 (EMBARGADO), FRANCISMARIS CARDOSO DA CUNHA CAMPOS (EMBARGADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), AGROPECUARIA LAGOA DO SOL LTDA - EIRELI - CNPJ: 11.549.323/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), ELZA DA SILVA OLIVEIRA CAIXETA - CPF: 363.075.721-91 (ADVOGADO), FRANCISMARIS CARDOSO DA CUNHA CAMPOS (EMBARGANTE), IVANILSON PEREIRA DA CUNHA (EMBARGANTE), MARILANDE CARDOSO DA CUNHA NASCIMENTO - CPF: 978.159.851-49 (EMBARGANTE), MARINEY ANTONIA DA CUNHA - CPF: 014.285.071-32 (EMBARGANTE), NILZO PEREIRA FILHO - CPF: 531.525.061-04 (EMBARGANTE), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO), KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS - CPF: 009.043.341-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRE – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – LAUDO PERICIAL – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração de id. 41046458, opostos por MARINEY ANTONIA DA CUNHA e OUTROS, contra o acórdão que negou proveu ao seu recurso de apelação cível.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC (intimação da parte embargada), a qual se manifestou no id. 42428957.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Isso porque, ao analisar os autos, não se verifica a presença dos elementos probatórios que justifiquem a responsabilização da seguradora, quanto ao acidente sofrido entre as partes.

Trata-se de caso em que os danos sofridos pelos Autores se deram em virtude da própria conduta de sua genitora, configurando, logo, culpa exclusiva da vítima.

Tal hipótese configura-se quando a vítima é responsável pela ocorrência do dano, ou seja, quando ela é quem dá causa aos próprios danos sofridos. Nessa hipótese há exclusão da responsabilidade em razão do rompimento do nexo causal. Isso porque o dano ocorre em função do comportamento da vítima e não da conduta do agente.

Segundo Miguel Maria de Serpa Lopes, “
há culpa da vítima quando o prejuízo por ela sofrido decorre não do próprio autor material do fato, senão de fato oriundo exclusivamente da vítima
”.

Nestes termos, entendo que o presente caso se insere dentro da hipótese supracitada, o que exclui, automaticamente, a responsabilidade do apelado.

O laudo pericial nº 2.07.2015.009352-01 (id. 24907461), elaborado pelo Perito Criminal Anderson Simoni, esclareceu que os componentes de segurança do veículo como: pneu, freios, capacidade de carga/peso, ou seja, o veículo como um todos, se encontrava em bom estado de conservação e qualidade.

Nesse quesito, inclusive o perito aferiu:

Quesito 7.8: Algum defeito ou desgaste dos componentes observados no item anterior concorreu para o acidente? Por quê?

R: Não
.
Visto os testes efetuados aliado ao fato do veículo sair rodando normalmente do local da perícia
.

Quesito 7.9. O veículo reunia condições para trafegar com segurança antes do acidente? Por quê?

R: Sim
.

A perícia também aferiu que a velocidade desenvolvida pelo reú/recorrente, era de 60km/h, de acordo com a permissão da via (Av. da FEB - Construmat, Várzea Grande, em frente ao Fort Atacadista).

Sabe-se que nas causas envolvendo acidente de trânsito a apuração da dinâmica dos fatos normalmente depende de prova testemunhal, capaz de apontar a caracterização da culpa ou do dolo e a existência de eventual elemento excludente ou modificador da responsabilidade.

A testemunha Malaquias Joaquim da Cruz declarou que presenciou o atropelamento, momento em que narrou no Boletim de Ocorrência de Trânsito n° 2015.324638, datado de 30.10.2015 (id. 24906955), o seguinte: “
Durante o atendimento, foi verificado que a vítima estava atravessando a Avenida da FEB, no sentido Cuiabá-Várzea Grande,
fora da faixa de Pedestre
...”.

Retornando a Perícia, no item 6, da
Dinâmica e da Conclusão
o perito afirma:

6.1. Conclui o Perito do presente Laudo Pericial que os vestígios analisados no local são compatíveis com o acidente do tipo: atropelamento. Tendo como causa determinante:
REAÇÃO TARDIA DO CONDUTOR
DO VEÍCULO do condutor do veículo V1 - TOYOTA — BANDEIRANTES BJ55LP 2BL — 2000/2000— branca, placas: JZF-5209 de Cuiabá/MT.

6.2. Não havia vestígios que possam indicar que houvesse outro veículo ou a presença de animal, que possam ter contribuído ainda que remotamente para que o acidente tivesse ocorrido.

A respeito da assertiva “Reação Tardia”, o perito explica que:

6.3.
P
ercepção I reação tardia
.
Segue abaixo definição extraída as páginas 261 do Livro Manual de perícias em acidentes de trânsito
/ Lino Leite de Almeida. — Campinas, SP: Millennium Editora, 2011:

“(...)
Neste caso, a causa determinante se define pela existência da materialização da reação (marcas de frenagem, desvios de direção, etc. ),
confirmando que o condutor percebeu o acidente iminente e reagiu produzindo ação na tentativa de evitar o acidente
.
No entanto, devido ao tempo entre a percepção e a efetiva reação não houve condições de evitar o acidente. Conforme o tipo de colisão, a percepção/reação tardia deve ser analisada de modo a se considerar todas as variáveis de cada caso
, como será exposto mais adiante
. (. . .) “

Com efeito, o acidente somente ocorreu porque a vítima atravessou a rua repentina e inesperadamente, distraída, deixando de observar a aproximação do micro-ônibus, não se vislumbrando qualquer elemento que demonstre culpa do condutor do micro-ônibus pelo acidente, seja por imperícia, imprudência ou negligência.

Não se pode olvidar de que o pedestre, enquanto agente que interage no trânsito, tem deveres que lhe são inafastáveis.

O Código de Transito Brasileiro, de forma explicita e cogente, determina, em seu art. 69, III, ‘a’, que o pedestre não poderá adentrar a pista sem antes se certificar de que pode fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos.

Ademais, o
caput
de tal norma determina que o pedestre, ao cruzar a pista, deverá tomar todas as precauções, levando em contas os veículos, sua velocidade, a visibilidade e a distância. Enfim, somente pode realizar a travessia, após ter se certificado quanto a possibilidade de realizá-la com segurança.

Para melhor embasar o asseverado, transcrevo o artigo supracitado:

Art. 69. Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista:

a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes;

b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas:

a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos;

b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

Se o pedestre deixa de observar as regras concernentes à normalidade da conduta, adentrando inopinadamente na pista de rolamento (diga-se passagem, numa das avenidas mais movimentadas do Estado), sendo atingido pelo veículo, não há como imputar culpabilidade ao condutor que, nessas circunstâncias, se viu surpreendido por comportamento inteiramente imprevisível. Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, tem-se por excluído o próprio nexo causal, isso porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente.

Destarte, diante da evidente culpa exclusiva da vítima pelo acidente, inexiste dever de indenizar, impondo-se a manutenção da sentença.

Desta forma, inexistindo nos autos documento hábil a afastar a validade do laudo produzido pelo perito, deve este produzir efeitos jurídicos quanto ao seu contexto.

Assim, inexistindo nos autos prova apta a imputar dolo ou culpa ao condutor do veículo no que tange ao acidente sofrido, não há o que se falar em configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, obrigação de pagar indenização por danos morais ou materiais, sejam eles danos emergentes ou lucros cessantes.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020